Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL COM GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ EM LOCALIDADE DISPUTADA ENTRE DUAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, na Ação de Divórcio Consensual, com pedido de homologação de acordo envolvendo divórcio, guarda e alimentos de menor. A controvérsia teve origem na divergência quanto à localização do Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS, domicílio da genitora e da criança, quanto à sua vinculação à Região Administrativa do Guará ou do SIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar a ação de divórcio consensual com guarda e alimentos, considerando a controvérsia sobre a qual Região Administrativa pertence o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS, onde reside a representante legal da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 53, I, “a”, que a competência para ações de divórcio com guarda de filho incapaz é do domicílio do guardião do menor, critério reiterado pelo art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A autora da ação originária, guardiã da menor, reside no Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS, local que, conforme o art. 10, IX, da Lei Complementar n. 733/2019 (Plano Diretor Local do Guará), integra a Região Administrativa do Guará.
5. Precedentes da 2a Câmara Cível do TJDFT reconheceram que as Quadras Econômicas Lúcio Costa integram a Circunscrição Judiciária do Guará, prevalecendo o entendimento de que a competência territorial deve observar o melhor interesse da criança.
6. Comprovado que o domicílio da guardiã da menor localiza-se em área pertencente ao Guará, a competência é do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Juízo Suscitado declarado competente.
Tese de julgamento:
1. O domicílio do guardião do menor define a competência territorial nas ações de divórcio com guarda e alimentos.
2. O Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS integra a Região Administrativa do Guará, conforme o art. 10, IX, da Lei no 733/2019.
3. Compete ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará processar e julgar ações em que o domicílio do menor esteja situado nas Quadras Econômicas Lúcio Costa.